Tribunal: TJSP
Processo: 2385111-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, determinou que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória no 2111455-33.2023.8.26.0000. Ação rescisória julgada improcedente, em sessão realizada em 12/06/2024, a indicar o esgotamento da finalidade da medida liminar pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, determinou que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória no 2111455-33.2023.8.26.0000. Ação rescisória julgada improcedente, em sessão realizada em 12/06/2024, a indicar o esgotamento da finalidade da medida liminar pelo julgamento da causa, sem notícias, por outro lado, de deferimento de medidas de urgência no âmbito do sistema de recursos – Suspensão não mais subsiste. AGRAVO PROVIDO.